Tribunal: TJES
Processo: 5029071-51.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029071-51.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: PAULO JORGE VAILLANT
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO CONFIGURADA – EXISTÊNCIA DE PUIL Nº 1248/2025 E 1261/2025 – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE TODOS OS PROCESSOS QUE DISCUTEM A MATÉRIA – ENUNCIADO Nº 26.1 DAS TURMAS RECURSAIS DO TJES – NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO FEITO – ACÓRDÃO ANULADO – EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (ID 15118661) opostos em face do acórdão (ID 15105989) que conheceu, mas negou provimento ao recurso de ID 13115613, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

O embargante sustenta que o acórdão embargado foi omisso porquanto desconsiderou a suspensão de todos os processos que envolvem a presente temática, por força do PUIL nº 1261/2025.

Assim, aduz que a referida decisão colegiada deve ser desconstituída e todos os atos praticados durante a suspensão do feito anulados.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Inicialmente, verifica-se que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal (ID 15123058), encontrando-se presentes os demais pressupostos de cabimento do recurso, quais sejam: omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas no acórdão atacado, conforme preceitua o Código de Processo Civil em seu artigo 1.022.

Os Embargos de Declaração, admissíveis em face de sentença, acórdão ou mesmo de decisão interlocutória excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem fundamentalmente o critério adotado pelo CPC em seus artigos 1.022 e seguintes.

Sua finalidade precípua consiste em completar a decisão omissa ou, ainda, esclarecê-la, dissipando obscuridade ou contradição porventura existente. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório da vontade do julgador.

Da detida análise dos autos, entendo que merecem prosperar as alegações apontadas pelo embargante.

A matéria em discussão nos autos, acerca da remuneração dos Militares Estaduais optantes pelo regime do subsídio e transferidos para a reserva remunerada, que buscam auferir renda equivalente ao grau hierárquico superior, encontra-se copiosa neste E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Nesse sentido, constato a existência de Pedidos de Uniformização de Lei (PUIL) de
nº 1248/2025
e
nº 1261/2025
junto às turmas recursais do TJES atinentes à matéria discutida nos autos, tendo sido proferida decisão de sobrestamento de todos os processos que discutem a matéria em questão.

Portanto, entendo que o presente feito deveria ter sido suspenso e não julgado, restando patente a omissão do acórdão embargado, com fulcro no enunciado
nº 26.1 das Turmas Recursais do TJES
que assim estabelece:

"APLICA-SE QUANTO AOS FEITOS EM TRAMITAÇÃO SOB O SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, A DETERMINAÇÃO DE AFETAÇÃO E SUSPENSÃO PROCESSUAL EM SEDE DE IRDR OU DE PUIL, ORIUNDA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES OU DO TJES."

Portanto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração,
DANDO-LHES PROVIMENTO
para, corrigindo a omissão deste colegiado na apreciação da demanda sem observar a necessária suspensão do processo,
anular o acórdão de ID 15105963 e manter o presente feito suspenso até a apreciação dos pedidos de uniformização supramencionados
, objetivando evitar dano irreparável ou de difícil reparação.

Após a resolução dos PUIL em questão, certifique-se e retornem os autos conclusos.

Intimem-se. Diligencie-se.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)